Tribunal: TJDFT
Processo: 0738712-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pelos crimes de tentativa de homicídio e ameaça, no contexto de violência doméstica. Alegação de ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva e possibilidade de aplicação de medidas alternativas.
2. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta dos fatos, que envolvem agressões físicas graves com uso de arma e ameaça de morte à companheira. O histórico de violência doméstica e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública.
3. A denúncia oferecida, juntamente com as provas materiais, como a prisão em flagrante, os depoimentos das vítimas e o Formulário de Avaliação de Risco, revelam uma clara e preocupante escalada criminosa. Esses elementos não apenas corroboram a materialidade do delito, mas também fornecem indícios robustos de autoria, justificando a presença do fumus comissi delicti.
4. A gravidade dos crimes, aliada ao comportamento do paciente, demonstra a periculosidade concreta e o risco à segurança da vítima e da sociedade, corroborando a necessidade da prisão cautelar (periculum libertatis).
5. As alegações de condições pessoais favoráveis, como primariedade e ocupação lícita, não fragilizam a necessidade da prisão preventiva, diante da gravidade dos crimes e da possibilidade de reiteração delitiva.
6. A aplicação de medidas cautelares alternativas se mostra inadequada frente à gravidade dos crimes e à necessidade de proteção das vítimas.
7. Ordem denegada.